Tribunal: STF
Processo: ARE 1479361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA e por WILLIAN PAIVA DE SOUZA EUFRASIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário de FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de WILLIAN PAIVA DE SOUZA EUFRASIO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a materialidade é inconteste e está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 09/15), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), nas filmagens das câmeras de segurança (fl. 346), e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal (mídia).



    A autoria atribuída aos recorrentes é, igualmente, induvidosa. (...)



    Quanto ao regime prisional, ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, verifica-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da reincidência dos recorrentes, demonstrando que tratam-se de criminosos contumazes, possuindo, justificando, perfeitamente, a manutenção do regime fechado para início do cumprimento de pena, sendo que, no caso, encontram-se presentes, como dito, diversas condenações pretéritas por crimes dolosos cometidos pelos apelantes, a demonstrar a insuficiência da benesse requerida.



    Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a reincidência ostentados pelos recorrentes, demonstrando personalidade voltada para a prática de crimes, não se mostrando socialmente recomendável no caso em análise a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente